Tribunal: TJDFT
Processo: 0719304-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719304-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS, DAIANY NAIARA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: FELIPE EWERTON CEZAR DA SILVA, ALTIVO AQUINO MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por PAULO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS e DAIANY NAIARA RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 235394954), que, nos autos da ação anulatória de execução extrajudicial com consolidação de propriedade de bem imóvel movida em face de FELIPE EWERTON CEZAR DA SILVA e ALTIVO AQUINO MENEZES, indeferiu novo pedido de tutela de urgência, por meio do qual os recorrentes, mais uma vez, buscam: “a) a imediata suspensão da eficácia da consolidação de propriedade sob o imóvel de matrícula no 9981, localizado a SMPW/SUL, conjunto 5, Quadra 25 – Unidade F do Lote no 06 – Park Way – Brasília/DF, o qual foi utilizado com garantia de pagamento de contrato de compra e venda de outro imóvel; b) a proibição da realização de leilão extrajudicial ou qualquer ato de disposição ou transferência do bem; c) expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, determinando o bloqueio da matrícula e averbação da medida liminar; d) a manutenção dos autores na posse do imóvel.” Os agravantes buscam a reforma da decisão agravada, alegando, em suma, a ocorrência de fatos novos supervenientes, consistentes no recebimento, via e-mail (Intimação no 272.201), intimando-os para purgar a mora referente a inadimplemento de parcelas do financiamento imobiliário (que segue sob titularidade do agravado), no valor de R$ 3.159.557,96 – financiamento este, que, segundo asseverado, não há valores em aberto. Alegam descumprimento de cláusula contratual pelos agravados, com o impedimento da transferência da titularidade do financiamento bancário. Afirmam que “antes que houvesse Sentença quanto ao litigio, sobreveio a efetiva consolidação da propriedade fiduciária do imóvel objeto da lide em execução extrajudicial pelo cartório de Registro de Imóveis, conforme documento de matricula juntado sob id. 233355924 pela parte Agravada. Referida consolidação determinou prazo de 30 (trinta) dias para que o fiduciário providencie a alienação do bem ou promova seu leilão público.” Pontuam que há “risco de um perigo de dano iminente e concreto aos Agravantes, bem como, ao resultado útil do processo, com uma possível alienação a terceiro do imóvel de titularidade dos Agravantes, por meio de leilão extrajudicial, com perda definitiva da propriedade e posse, antes mesmo do deslinde da controvérsia posta nos autos, a saber: a cobrança de valor exorbitante e quitado em sede de confissão de dívida, o que torna a execução manifestamente abusiva e indevida.” Frisam que “seguem exercendo posse legítima, e vêm sendo intimidados por mensagens e ligações dos Agravados, que afirmam a iminência do leilão e a irreversibilidade da perda da propriedade. Além disso, o cartório já informou que todas as taxas cartorárias de consolidação foram pagas pelos requeridos, o que demonstra que os atos preparatórios à alienação estão avançados.” Tecem mais argumentos em torno da tese de inexistência de inadimplemento hábil a justificar a execução da garantia, especialmente em uma relação contratual de adesão eivadas de abusividades. Ao fim e ao cabo, requerem que a concessão da antecipação da tutela recursal de modo a lhes assegurar: “a) a suspensão imediata da eficácia da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel matrícula no 9981, 4o Ofício de RI do Guará/DF; b) A proibição da realização de leilão extrajudicial ou qualquer ato de disposição ou transferência do bem, sob pena de nulidade absoluta; c) A expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, determinando o bloqueio da matrícula e averbação da medida liminar, com urgência; d) A manutenção dos Agravantes na posse do imóvel, proibindo qualquer tentativa de esbulho, turbação ou ameaça por parte dos Agravados ou prepostos; e) a fixação de multa diária no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no caso de descumprimento da decisão liminar.” É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 71863738), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário constatar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). De pronto, cumpre destacar que, assim como o Juízo de primeiro grau, não enxergo a ocorrência de fato novo capaz no particular, tampouco a conjugação dos requisitos legais autorizadores do deferimento de pedido liminar, incidentalmente reiterado pelos recorrentes. A despeitos dos argumentos delineados na peça recursal, o Juízo de origem foi bastante preciso e assertivo em suas razões de decidir, as quais, com a devida vênia, transcrevo na oportunidade a fim de evitar desnecessária tautologia: “A despeito do argumentado, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, necessária ao deferimento do pedido de tutela de urgência, pois embora os autores tenham colacionado aos autos diversos comprovantes de pagamento, não lograram demonstram que os valores correspondentes são suficientes para quitar integralmente a obrigação. Nesse sentido, porque ausentes elementos que afastem a inadimplência não há como obstar continuidade do procedimento de execução extrajudicial e a realização dos atos expropriatórios, que devem seguir o estabelecido na Lei no 9.514/97. Assim, até que haja decisão definitiva reconhecendo, se o caso, a existência de irregularidade do aludido procedimento, em especial no que tange à eventual invalidade das intimações realizadas por e-mail, ou ainda eventual adimplemento da dívida, os efeitos da mora devem observar o que determina a lei de regência. Nesse giro, considerando a ausência de probabilidade do direito alegado, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado.” Acresça-se a isso que este Colegiado revisor, há pouco tempo atrás, julgou o mérito do AGI no 0747724-50.2024.8.07.0000, cujo convencimento lá firmado afasta as alegações de nulidade na intimação eletrônica (via e-mail) para purga da mora e de eventual excesso na cobrança do débito capaz de lastrear a suspensão do procedimento de execução extrajudicial, consoante pretendido pelos recorrentes. A ver a ementa do julgado, in verbis: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO POR E-MAIL. REGULARIDADE. PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender execução extrajudicial e consolidação de propriedade de imóvel. 2. Agravantes alegam invalidade da intimação eletrônica para purga da mora e excesso na cobrança do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia recursal cinge-se à validade da intimação por e-mail para purga da mora e à alegação de cobrança excessiva no procedimento de execução extrajudicial. 4. Discute-se, ainda, a legitimidade de um dos agravados para figurar no polo passivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Lei no 9.514/97, art. 26, §§ 4o-A e 4o-B, admite a intimação eletrônica caso o devedor não seja encontrado nos endereços fornecidos. 6. A ausência de comprovação da purga da mora impede o reconhecimento da quitação do débito, sendo ônus do devedor demonstrar o pagamento integral. 7. A alegação de cobrança excessiva demanda dilação probatória, devendo ser analisada na ação principal, não sendo suficiente para justificar a suspensão do procedimento de execução extrajudicial. 8. A legitimidade passiva do agravado requer análise aprofundada no curso do processo, não podendo ser afastada sumariamente no presente recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 Recurso desprovido. Tese de Julgamento: "A intimação eletrônica para purga da mora é válida quando precedida de tentativas infrutíferas de intimação presencial nos endereços fornecidos pelo devedor, conforme Lei no 9.514/97, art. 26, §§ 4o-A e 4o-B. A ausência de comprovação inequívoca da purga da mora impede o afastamento da execução extrajudicial." Referências Legais e Jurisprudenciais Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, art. 26, §§ 4o-A e 4o-B; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1211979, 0707547-51.2018.8.07.0001, Rel.: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, julgado em 23/10/2019, publicado no DJe 22/11/2019. (Acórdão 1975417, 0747724-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) As alegações de fatos novos atrelados à potencial consolidação da propriedade e à fixação de data para alienação (hasta pública) do imóvel objeto da querela não se mostram suficientes à concessão da antecipação da tutela recursal, espécie esta de provimento provisório de urgência que exige um grau elevado de verossimilhança e probabilidade não extraído do contexto fático-probatório até então coligido a estes autos e aos autos de origem. Calha, por oportuno, citar precedentes deste Tribunal de Justiça abordando a temática envolvida nesta controvérsia, os quais, mutatis mutandis, reforçam a fundamentação do convencimento ora apreendido e podem servir de vetores orientadores para o deslinde do mérito deste recurso: Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DA MORA. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão do leilão extrajudicial de imóvel objeto de financiamento, sob o argumento de irregularidade na notificação para purga da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se houve irregularidade na notificação dos devedores acerca do inadimplemento e da realização do leilão extrajudicial, nos termos da Lei n. 9.514/97. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A documentação acostada aos autos comprova a realização da notificação dos devedores, em conformidade com o art. 26 da Lei n. 9.514/97.4. A ciência inequívoca dos agravantes quanto ao procedimento foi demonstrada por comunicações enviadas pela instituição financeira e pela notificação realizada por meio de telegrama em data anterior à realização do leilão.5. Eventual nulidade do leilão poderá ser analisada em sede de cognição exauriente, com possibilidade de reparação pecuniária em caso de vício substancial no procedimento. IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso desprovido.Tese de julgamento: “1. A notificação para purga da mora realizada nos termos do art. 26 da Lei n. 9.514/97 é suficiente para assegurar a regularidade do procedimento de execução extrajudicial. 2. A ciência inequívoca dos devedores acerca da alienação extrajudicial afasta a alegação de nulidade do leilão por ausência de notificação.” Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/97, arts. 26, §1o. (Acórdão 1980293, 0754664-31.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. COMUNICAÇÃO DO LEILÃO. LEI N. 9.514/97. PROCEDIMENTO OBSERVADO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores/agravantes, consistente na anulação da consolidação do imóvel em nome do credor fiduciário (agravado), e na suspensão do leilão do referido bem, objeto do contrato de financiamento firmado entre as partes. Nas razões recursais, os agravantes, que são casados no regime de comunhão parcial de bens, noticiam que somente um dos cônjuges foi intimado acerca do prazo para purgar a mora, sendo necessária a intimação pessoal de cada um dos devedores para que haja a consolidação da propriedade. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Diante do inadimplemento das parcelas do financiamento correspondentes aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023, os devedores/agravantes foram notificados, pelo 3o Oficial de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de que realizassem o pagamento do débito no valor de R$15.642,70 (quinze mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta centavos), com a expressa ressalva de que o não cumprimento da referida obrigação garantia o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, na forma do art. 26, §§ 1o e 7o, da Lei n. 9.514/97. 4. As notificações extrajudiciais foram enviadas individualmente a cada devedor, destinadas ao endereço da residência do casal e assinadas pelo cônjuge virago. Logo, ocorreu a regular intimação pessoal dos devedores/agravantes, na forma do art. 26, § 3o, da Lei n. 9.514/1997, oportunizando-lhes a purga da mora no prazo legal, sob pena de consolidação da propriedade no patrimônio do credor e leilão do imóvel. 5. Acerca do leilão extrajudicial, o credor fiduciário enviou telegramas, individuais, para a residência do casal, notificando-os de que o aludido imóvel seria levado a leilão público. Os recibos de entrega também foram assinados pelo cônjuge virago. 6. Os devedores também foram notificados dos leilões de alienação fiduciária e desocupação do imóvel por meio de e-mail, enviado a cada um. Assim, adotado dois meios de notificação extrajudicial, não se identifica, neste momento processual, ofensa ao art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/97. Consequentemente, não se identifica motivo hábil para a pretendida declaração de nulidade das notificações e subsequente suspensão do leilão extrajudicial, via agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1899320, 0718235-65.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 10/08/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ATOS DE CONSTRIÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. INCAPACIDADE SUPERVENIENTE NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão de leilão ou de qualquer ato de constrição designado para a venda de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia. 2. O inadimplemento da obrigação de pagar as prestações, pelos recorrentes, estabelecidas em negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel com alienação fiduciária em garantia, resultou na regular consolidação da propriedade resolúvel em favor da credora, nos moldes do art. 26-A, § 1o, da Lei no 9.514/1997. 3. O estado de calamidade pública provocado pela pandemia do novo coronavírus provocou a situação de desequilíbrio, perceptível em diversos negócios jurídicos celebrados. 3.1. A situação jurídica ora em exame, no entanto, requer a aplicação das regras previstas nos artigos 421, parágrafo único, e 421-A, ambos do Código Civil, devendo prevalecer, no caso em deslinde, a aplicação do princípio da intervenção mínima. 3.2. Convém destacar que o inadimplemento em análise é preexistente à pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, inclusive diante do requerimento de “refinanciamento do débito” dirigido à credora. 3.3. Quanto ao mais os recorrentes não demonstraram a onerosidade excessiva das prestações, ou o estabelecimento de extrema vantagem para a recorrida em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1751691, 0721128-63.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2023, publicado no DJe: 18/09/2023.) Ante todo o acima exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL requestada pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator